Tribunal: TJDFT
Processo: 0702699-52.2022.8.07.0010
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA. LESÃO CORPORAL. DOSIMETRIA. ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA. REDUÇÃO DA PENA. AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Em sessão da Sexta Turma, ocorrida em 21-março-2023, o julgamento do presente RESP 1.869.764/MS foi afetado à Terceira Seção, nos termos do art. 125, § 2o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, após o eminente Ministro Rogério Schietti Cruz propor a revogação do enunciado de súmula 231 da Corte Superior.
2. Enquanto pendente o debate acerca da manutenção ou não do enunciado de Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, mantém-se o entendimento vigente de que não se vislumbra violação aos princípios da individualização da pena ou da isonomia obstar a redução da pena, na etapa intermediária, aquém do mínimo legal, em razão do reconhecimento de atenuante.
3. Recurso desprovido.